Tribunal: TJSP
Processo: 1014626-59.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA/CONDOMÍNIO. Tutela antecedente c/c ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Alegação de que os réus teriam preferido ataques verbais e xingamentos que ofenderam sua integridade moral, além de agressões físicas. Prova nos autos que demonstram agressões mútuas e ofensas recíprocas decorrentes da situação conflituosa existente

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA/CONDOMÍNIO. Tutela antecedente c/c ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Alegação de que os réus teriam preferido ataques verbais e xingamentos que ofenderam sua integridade moral, além de agressões físicas. Prova nos autos que demonstram agressões mútuas e ofensas recíprocas decorrentes da situação conflituosa existente entre os vizinhos/condôminos. Retorsão imediata. Ausência de dever de indenizar. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.